Tribunal: STF
Processo: AI 475765
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
COISA JULGADA - RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA - EFEITOS. A coisa
julgada irradia-se, considerada a continuidade da relação jurídica,
cessando os efeitos uma vez transformado o vínculo empregatício em
vínculo regido por legislação própria.
        COMPETÊNCIA - JUSTIÇA DO
 TRABALHO. Consoante dispõe o artigo 114 da Constituição Federal, na
 redação primitiva, a competência da Justiça do Trabalho, no tocante
 aos prestadores de serviços de pessoas jurídicas de direito
público, limitava-se a relações jurídicas regidas pela Consolidação
das Leis do Trabalho - precedente do Supremo.
        AGRAVO - ARTIGO
557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no
§ 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com
o ônus decorrente da litigância de má-fé.